Tribunal: TJPA
Processo: 0006908-65.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006908-65.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO.
DE ACORDO COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000, A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA AO CONDUTOR QUE COMETEU AS INFRAÇÕES RELACIONADAS NO §3º DO ART.148 DO CTB, NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR-PPD, NÃO GERA ÓBICE AO SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DO ATO E NÃO IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO EXIJA QUE O CONDUTOR FIQUE SUJEITO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO, COMO PRECEITUA O §4º DO ART.148 DA CTB, SE A EXPEDIÇÃO DA CNH OCORREU NA PENDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA VALIDADE DA INFRAÇÃO, QUE IMPONHA RISCO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

APELO E REEXAME CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
O cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva,
sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
.

De

acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, julgado em conjunto com esta apelação, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

3.
O apelado informa que recebeu sua Permissão para Dirigir em 07/07/2009. De acordo com o documento de ID nº 524857 - Pág. 5, no dia 17/08/2009, pouco mais de um mês após receber a permissão para dirigir, cometeu infração de natureza grave, consistente em efetuar manobra proibida, na BR-164, KM-1009 UF-PA, que ensejou o Auto de Infração B118168401.
Extrai-se, portanto, que a infração ocorreu antes do término do período permissionário de validade de 1 ano.

4.Consta ainda, que sua CNH definitiva fora expedida em 23/08/2010, o que leva a conclusão de que a infração ainda não havia sido lançada no prontuário do apelado. Segundo o DETRAN, tal lançamento só ocorreu em 15.05.2012.

5.Não há nos autos a cópia do procedimento administrativo de autuação de imputação da infração, e o apelado não apresentou insurgência sobre essa questão,
não suscitando qualquer vício no lançamento da infração
, pelo que se presume legítimo o registro, com a observância contraditório e ampla defesa.

6.O apelado afirmou que sua CNH venceu no dia 28/08/2013 e que ao se dirigir ao DETRAN para renová-la, teve o pretenso direito negado, em razão da infração cometida no período permissionário, o que ensejou o ajuizamento da presenta demanda, distribuída em 18/06/2014.

7.
Inocorrência da prescrição da infração, tendo em vista que entre a data da autuação, ocorrida em 17/08/2009 e a data da negativa em renovar a CNH (2013) não decorreu o prazo de 5 anos.
Diante disto, a apelação do DETRAN deve ser provida e a sentença totalmente reformada, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie.

8.
Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e providos
para julgar
improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa. Inversão do ônus da sucumbência.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

No caso concreto,
RAIMUNDO DOS SANTOS FERREIRA
ingressou com Ação de Obrigação de não fazer, distribuída sob o nº
0006908-65.2014.8.14.0051
, contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO PARÁ-DETRAN, alegando que após se submeter às exigências do CTB, recebeu habilitação provisória no dia 07/07/2009, junto ao órgão de trânsito.

Afirmou ainda, que obteve a CNH definitiva com validade até o dia 28/08/2013, entretanto, ao se dirigir ao DETRAN para emissão da taxa de renovação, foi informado que não poderia fazê-lo, diante da existência de pontuação em seu prontuário correspondente ao período da permissão.

Argumenta, que mesmo com a infração cometida naquela época, já teria passado pelo período de prova, ressaltando que por ocasião da expedição da CNH não houve nenhuma restrição no prontuário em relação às pontuações aplicadas, tendo, inclusive, renovado a habilitação algumas vezes sem qualquer intercorrência.

Menciona que o art.3º da Resolução nº 54 de 21/05/1998 do Contran estabelece que o cômputo da pontuação referente as infrações de trânsito para fins da aplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir, terá validade de 12 meses, aduzindo que já possui CNH há mais de 05 anos e, por essa razão a suspensão ou bloqueio da habilitação só seria possível se houvesse mais de 20 pontos na carteira.

Entende que por já possuir a CNH definitiva, qualquer pontuação só ficará no sistema por 12 meses. Encerrado esse período, as pontuações deverão ser excluídas, concluindo que os pontos computados pela Administração já deveriam ser excluídos de seu prontuário.

Sustenta que não pode ser responsabilizado pela demora da Administração em lançar a pontuação do período permissionário no sistema, alegando que tal situação tem causando-lhe grandes prejuízos, uma vez que trabalharia como mototaxista.

Ao final, requereu a antecipação de tutela para que o DETRAN possibilitasse a renovação de sua habilitação, com a confirmação da medida no julgamento de mérito da ação.

O magistrado de 1ª grau deferiu a tutela requerida, determinando que a Autarquia Estadual realizasse todos os exames necessários para a revalidação da CNH do interessado. O DETRAN peticionou Agravo Interno dessa decisão.

Na contestação, a Autarquia suscitou sua ilegitimidade passiva para responder por infrações cuja autuação fora realizada pela Polícia Federal, requerendo a inclusão do mencionado órgão no polo passivo. No mérito sustentou a legalidade da negativa do DETRAN.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

(...). Destaca-se que a 1ª CNH durante todo seu período de 05 anos esteve plenamente válida.

Não foi objeto de qualquer questionamento administrativo ou judicial, portanto o que se tem agora é um condutor habilitado que deseja RENOVAR sua CNH e não um condutor com permissão para dirigir. Portanto, os requisitos legais que devem ser observados são aqueles exigidos para RENOVAÇÃO de CNH e neste ponto o requerido não indicou nenhuma falta que impeça o autor de RENOVAR sua CNH.

Não é demais destacar a finalidade e razoabilidade que devem permear os atos administrativos. Analisando o caso concreto não se vê razoabilidade, vez que a restrição imposta para que o condutor tirasse sua habilitação definitiva sem nenhuma falta, não parece muito lógico e razoável que o requerido ignore que o autor passou 05 anos devidamente habilitado e o impeça de renovar sua CNH, como se fosse possível retornar ao status quo ante, o que neste caso é impossível.

Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, confirmando a liminar deferida, com vistas a PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, e JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC.

Intimem-se as partes.

Sem custas em razão da Justiça Gratuita. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do

CPC.

Inconformado, o DETRAN interpôs apelação reiterando a preliminar ilegitimidade passiva e no mérito, defendeu a impossibilidade de renovação da CNH definitiva em virtude da regularidade da pontuação lançada no sistema.

Aduz que o apelado cometeu infração grave no dia 17/08/2009, ainda no período permissionário, que se encerrou no dia 22/08/2010, defendendo que se a penalidade fora imputada depois da obtenção da CNH, só poderia se inferir, que até a emissão do documento, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado administrativo a fim de autorizar que a PRF lançasse a pontuação do cadastro do condutor.

Enfatiza que sendo a PRF o órgão responsável pela autuação, não poderia o DETRAN adentrar no mérito administrativo da infração, devendo, tão somente, cumprir a legislação de trânsito, aplicando o art.148, §§3º e 4º do CTB. Requer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e do Reexame Necessário com fundamento no CPC/2015, passando apreciar inicialmente a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O DETRAN afirma não ter legitimidade para responder por infrações aplicadas por outros órgãos autuadores, no caso dos autos, a Polícia Rodoviária Federal.

No entanto,
o cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva,
sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação.

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado;

5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém
.
A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que
rejeito a preliminar
. (...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O CABIMENTO DO RECURSO ESTÁ PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.022, DO CPC, OU SEJA, SOMENTE DIANTE DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO DECISUM É QUE PODE A PARTE INTERESSADA UTILIZAR-SE DESTE MEIO PROCESSUAL, QUE NÃO VISA IMPUGNAR A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, MAS APENAS SOLICITAR ESCLARECIMENTOS OU COMPLEMENTAÇÕES. PORTANTO, EM NENHUMA HIPÓTESE PODEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SERVIR DE MEIO APTO A REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EMBARGADA.
A QUESTÃO ATINENTE À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN FOI DEVIDAMENTE APRECIADA, TENDO ESTA CÂMARA ENTENDIDO QUE O CERNE DA DEMANDA NÃO GIRARIA EM TORNO DA DESCONSTITUIÇÃO DAS INFRAÇÕES APLICADAS, MAS DA RENOVAÇÃO DA CNH. POR SER O DETRAN O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DAS CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO, SERIA PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NA PRESENTE AÇÃO.
NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO QUANTO À ESTA ANÁLISE.

TAMBÉM NÃO HÁ OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DA RENOVAÇÃO DA CNH, POSTO QUE ESTA CÂMARA MANTEVE O ENTENDIMENTO QUE VEM ADOTANDO, NO SENTIDO DE QUE NÃO SE PODE CONCEBER A IDEIA DE RETROAGIR-SE NO TEMPO PARA IMPOR PENALIDADE QUE, EM VERDADE, DEVERIA TER EVITADO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DEFINITIVA DO IMPETRANTE, CASO A ADMINISTRAÇÃO HOUVESSE CUMPRIDO O SEU MISTER A CONTENTO. EMBARGOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 2016.04542282-65, 167.399, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-11). (grifos nossos).

Deste modo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Sem mais preliminares, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

De
acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, julgado em conjunto com esta apelação, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelado informa que recebeu sua Permissão para Dirigir em 07/07/2009. De acordo com o documento de ID nº 524857 - Pág. 5, no dia 17/08/2009, pouco mais de um mês após receber a permissão para dirigir, cometeu infração de natureza grave, consistente em efetuar manobra proibida, na BR-164, KM-1009 UF-PA, que ensejou o Auto de Infração B118168401.

Extrai-se, portanto, que a infração ocorreu antes do término do período permissionário de validade de 1 ano.

Consta ainda, que sua CNH definitiva fora expedida em 23/08/2010, o que leva a conclusão de que a infração ainda não havia sido lançada no prontuário do apelado. Segundo o DETRAN, tal lançamento só ocorreu em 15.05.2012(ID Num. 524863 - Pág. 8).

Não há nos autos a cópia do procedimento administrativo de autuação de imputação da infração, e o apelado não apresentou insurgência sobre essa questão,
não suscitando qualquer vício no lançamento da infração
, pelo que se presume legítimo o registro, com a observância contraditório e ampla defesa.

O apelado afirmou que sua CNH venceu no dia 28/08/2013 e que ao se dirigir ao DETRAN para renová-la, teve o pretenso direito negado, em razão da infração cometida no período permissionário (Num. 524856 - Pág. 1), o que ensejou o ajuizamento da presenta demanda, distribuída em 18/06/2014.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da autuação, ocorrida em 17/08/2009 e a data da negativa em renovar a CNH (2013) não decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, concluo pela inocorrência da prescrição administrativa, não merecendo amparo a alegação de que as pontuações devem expirar no prazo de 12 meses após o lançamento da infração, tampouco, de que o apelado somente estaria sujeito aos requisitos para a renovação, tendo em vista que não se está diante de penalidade de suspensão ou outra penalidade, mas de condição para a expedição da CNH definitiva, que no caso, não se aperfeiçoou.

Diante disto, a apelação do DETRAN deve ser provida e a sentença totalmente reformada, reconhecendo-se a incidência do art.148, §§3º e 4ª na espécie.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Considerando a improcedência da ação, impõem o reconhecimento da inversão do ônus da sucumbência, observando-se o que dispõem o §8º do art.85 e o §3º do art.98, ambos do CPC/2015:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa; (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Assim, uma vez que o valor da causa foi arbitrado em R$ 500,00, os honorários devem ser fixados com base na apreciação equitativa.

Ponderando os limites qualitativos previsto no §2º do art.85 do CPC/2015, observa-se que a ação foi ajuizada no ano de 2014 e que processo não demandou instrução trabalhosa. A questão debatida também trata de matéria repetitiva no âmbito dos deste Egrégio Tribunal, sendo assim, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão dos benefícios da gratuidade ao apelado.

As custas também devem ser arcadas pelo apelado, e, do mesmo modo, ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art.98, §3º do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO
,
para julgar improcedente a ação ordinária
, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como, não evidenciada a prescrição administrativa. Inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

P.R.I

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/11/2021